Tribunal: TJSP
Processo: 2054191-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação movida por empresa. Plano com 5 vidas. Pedido de revisão dos reajustes praticados desde 2010, para reduzir os aumentos praticados, adotando os aumentos autorizados pela ANS. Em sede de cognição sumária, não sendo evidente a alegada abusividade dos reajustes cobrados, a questão deverá ser examinada mediante o contraditório e dilação probatória, sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação movida por empresa. Plano com 5 vidas. Pedido de revisão dos reajustes praticados desde 2010, para reduzir os aumentos praticados, adotando os aumentos autorizados pela ANS. Em sede de cognição sumária, não sendo evidente a alegada abusividade dos reajustes cobrados, a questão deverá ser examinada mediante o contraditório e dilação probatória, sendo prudentel o indeferimento do pedido liminar inaudita altera parte. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2054191-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante EXIBIDORA CINEMATOGRAFICA CRUZ LIMITADA, é agravado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054191-63.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/5
VOTO No 10942
No Processo - Classe:
2054191-63.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Regina de Oliveira Marques
Partes:
Agravante: Exibidora Cinematografica Cruz Limitada
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação
movida por empresa. Plano com 5 vidas. Pedido de revisão
dos reajustes praticados desde 2010, para reduzir os
aumentos praticados, adotando os aumentos autorizados
pela ANS. Em sede de cognição sumária, não sendo
evidente a alegada abusividade dos reajustes cobrados, a
questão deverá ser examinada mediante o contraditório e
dilação probatória, sendo prudentel o indeferimento do
pedido
liminar
inaudita
altera
parte.
RECURSO
IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pela empresa
autora em oposição à r. decisão proferida em audiência de fls. 137/138 (dos autos
originários), proferida em Ação Cominatória c.c. Indenização por Dano Moral, a qual
indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência inaudita altera parte para afastar os
reajustes praticados pelo Plano de Saúde requerido, adotando-se os reajustes autorizados
pela ANS.
Segundo o alegado, os reajustes por sinistralidades aplicados pelo
Plano de Saúde recorrido desde 2010 eram abusivos, devendo ser deferido o pedido
liminar, substituindo-os pelos índices aplicados pela ANS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054191-63.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/5
De acordo com as razões do recurso, o Plano de Saúde extraviou o
contrato original, não sendo possível à autora analisar a cláusula que autorizava o
aumento por sinistralidade.
Entendia a autora que caberia ao requerido demonstrar por intermédio
de documentos ou estudo atuariais os percentuais aplicados aos reajustes anuais, os
quais somavam 335% desde 2010 enquanto os reajustes da ANS no mesmo período
foram de 156%.
Aliás, o contrato com a empresa autora possuía apenas 5 vidas,
devendo ser aplicado artigo 3o da Resolução Normativa 309 da ANS, a qual
determinava o agrupamento de contratos com menos de 30 vidas.
Por conseguinte, postulou o afastamento dos reajustes anuais
aplicados pelos índices autorizados pela ANS.
A r decisão de fls. 23, proferida pelo Eminente Desembargador Kioitsi
Chicuta no plantão judiciário, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
O Plano de Saúde requerido ainda não foi citado.
A autora peticionou às fls. 24, manifestando oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054191-63.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/5
O recurso não comporta provimento.
A concessão da tutela antecipada inaudita altera parte é medida
excepcional, admitida nas hipóteses de grave urgência, em que a demora da citação da
agravada poderia ser prejudicial ao agravante, sob pena de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Na circunstância do processo, a empresa autora afirmou que os
reajustes realizados desde 2010 somados totalizavam 335%. Porém, os reajustes da
ANS no mesmo período atingiam o percentual de 156%, não sendo apresentado estudo
atuarial justificando o aumento nem de previsão contratual para a respectiva incidência.
Em consequência, a autora postulou a redução dos reajustes aplicados
pelo Plano de Saúde requerido, adotando-se os aumentos autorizados pela ANS.
Todavia, em princípio, os reajustes dos planos coletivos não se
encontram vinculados aos reajustes dos planos individuais, regulados pela ANS, sendo
eventualmente admitido o reajuste em percentual superior, uma vez considerada a
sinistralidade e o equilíbrio financeiro do contrato, desde que comprovadas pelo plano
de saúde as variações justificando a majoração dos valores, cuja oportunidade não lhe
foi deferida, eis que o contraditório ainda não ocorreu.
Dentro desse quadro, em sede de cognição sumária, não sendo
evidente a alegada abusividade do reajuste cobrado, a questão deverá ser examinada
mediante o contraditório e dilação probatória, sendo prudente o indeferimento do
pedido liminar inaudita altera parte.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054191-63.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 5/5
Relatora